Tribunal: STF
Processo: Pet 14999
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de petição formalizada por Fundação Visconde de Porto Seguro, objetivando atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da ação ordinária n. 0033191-06.2007.4.03.6100, com fundamento nos arts. 294 a 310; 995, parágrafo único; e 1.029, §5º, I, do CPC/15,.

Segundo narra, a ação ordinária foi ajuizada em face do INSS e da União com o objetivo de anular a Resolução n. 170/2007 do Conselho Nacional de Assistência Social que anulou a certificação da Requerente e indeferiu seus pedidos de renovação do CEBAS para os períodos subsequentes, sendo, então desconsiderada a imunidade tributária da entidade ao permitir a exigência de contribuições previdenciárias sobre o período de 01/01/1998 a 31/12/2006. 

Afirma que a referida Resolução descumpriu o requisito previsto no art. 2º, IV, do Decreto n. 752/93 e no art. 3º, VI, do Decreto n. 2.536/98, qual seja, a obrigação de destinar 20% das receitas da entidade à gratuidade. Pondera que tais dispositivos da Resolução foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI 2028.

Aduz que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, apesar de reconhecer a supressão do fundamento jurídico que respaldava a Resolução, entendeu pelo não enquadramento da entidade no conceito de “entidade beneficente de assistência social” previsto no art. 195, §7º, da CF/88; concluindo pela impossibilidade de anular o ato administrativo impugnado, para fins de concessão do CEBAS e da imunidade postulada.

Afirma que, enquanto aguarda a remessa dos autos ao STF, foi surpreendida com o recebimento de notificação da Receita Federal  informando o prosseguimento da cobrança correspondente ao lançamento de contribuições previdenciárias referente ao período de julho a dezembro de 2006; objeto do Processo Administrativo n. 19515.721801/2011-00.

Relata estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade do direito e o risco na demora, considerando a admissão do apelo extraordinário na origem, de modo que seja determinada a suspensão de quaisquer atos de cobrança a serem praticados naquele processo administrativo, até o julgamento final desta causa.

Sustenta que há evidente perigo de dano decorrente da iminência de sua inscrição em dívida ativa e subsequente ajuizamento de Execução Fiscal, além do impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal em razão do débito perante a Receita Federal.

Em petição n. 641/2026, a requerente postula a concessão de tutela de urgência visando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, em virtude de fatos supervenientes que configuram a existência do periculum in mora. Relata que em 06.01.2026 recebeu notificação da Receita Federal do Brasil solicitando esclarecimentos sobre a regularização dos débitos já relatados (oriundos do Processo Administrativo n. 19515.721801/2011-00) que impedem a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, que em 17.12.2025 foi informada da inscrição desses débitos no CADIN.  Requer, com base nos artigos 294 e 300, do CPC, seja imediatamente concedida tutela provisória de urgência cautelar, sem a oitiva da parte contrária (artigo 9º, parágrafo único, do CPC), para que se atribua efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Ordinária nº 0033191-06.2007.4.03.6100, até seu julgamento final, determinando-se, enquanto pendente o seu julgamento, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referidos.

Anoto que em acesso ao sítio eletrônico do Tribunal regional foi confirmada a admissão do recurso excepcional a que se pretende atribuir efeito suspensivo e constatado que esse ainda não fora remetido ao STF, vez que os autos se encontram em posse do Superior Tribunal de Justiça, ante a pendência de julgamento do recurso especial. 

É o relatório do essencial. Passo ao exame desta causa.

2. Reputo inadmissível a presente petição, tendo em vista não ser possível verificar a probabilidade de provimento do extraordinário interposto, já que esse ainda não foi remetido a esta Corte Suprema.

A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que na interposição conjunta de recursos especial e extraordinário, a jurisdição do Pretório Excelso se inicia após o trânsito em julgado do recurso especial no STJ, em razão da possível prejudicialidade do apelo extremo. 

Assim, eventual tutela de urgência deve ser reivindicada perante o Superior Tribunal de Justiça, onde tramitam os autos no momento, conforme verificado no sítio eletrônico da Corte Especial. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].
4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AC 2.206 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 25 de setembro de 2009, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 
2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AC 1.454 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de maio de 2007, grifei)

(...) 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a  concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. (...)
3. Agravo regimental não provido.
(Pet 9.182 AgR, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli, 7 de dezembro de 2020, grifei)

Dessarte, revela-se incabível a atribuição de efeito suspensivo requerida pela peticionária. 

3. Em face do exposto, nego seguimento à presente petição, conforme art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de tutela de urgência.

4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente